Tribunal: STF
Processo: AI 307249
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: Correção monetária das contas do FGTS. Acórdão
que, relativamente ao Plano Bresser, adota dois fundamentos,
suficientes por si só para sua manutenção, sendo que um deles, o
princípio da hierarquia das leis, não é impugnado no recurso
extradordinário. Incidente a Súmula 283.
        Agravo regimental improvido.